Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. PARÂMETRO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO.
1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
2. Ao se analisar as justificativas apresentadas pela banca examinadora, é possível claramente compreender que todos os critérios avaliativos se encontram expostos de forma clara e transparente.
3. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que o candidato teve acesso a sua prova objetiva, ao padrão de correção (espelho de prova), houve observância de prazo para recursos administrativos e seus recursos foram todos devidamente respondidos.
4. Inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.
5. Apelo conhecido e não provido.